Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração não configuram recurso de cognição plena, ficando o julgamento limitado ao exame dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No caso em concreto, a questão atinente à irregularidade dos cálculos não foi conhecida na apelação devido a conduta atribuída unicamente aos executados recorrentes, que se puseram a invocar encargos, valores, periodicidade e percentuais diferentes dos que constam no título executivo, obstando, assim, que o Tribunal os examinasse.
3. Não apontado qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, ao revés, verificando-se das razões recursais que buscam provocar a apreciação de questão não conhecida, os embargos não merecem provimento.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.